Tribunal: TJDFT
Processo: 0736841-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736841-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDREI LEANDRO HECK, ESPÓLIO DE JOSÉ HECK REPRESENTANTE LEGAL: JANDREI LEANDRO HECK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do artigo 938, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência em razão da necessidade produção de prova. Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença, movida por ESPÓLIO DE JOSÉ HECK e JANDREI LEANDRO HECK em face de BANCO DO BRASIL S/A. Na ação originária, o Juízo a quo proferiu Decisão por meio da qual foi determinada a dilação de prazo, requerida pela instituição devedora, por 15 dias, para apresentar os documentos necessários à apuração do débito, sob pena de acolher os cálculos apresentados pelos autores. Segundo os recorrentes, a Decisão merece reforma, por afrontar os artigos 139, parágrafo único, e 223 do Código de Processo Civil. O artigo 4o do Código de Processo Civil positivou o Princípio da Primazia do Mérito, por meio do qual fica determinado o dever dos magistrados de priorizar a decisão de mérito, incluindo a tutela satisfativa. Em complemento, o artigo 6o do mesmo diploma legal impõe a todos as partes envolvidas no processo o Dever de Cooperação, para obter uma decisão de mérito justa e efetiva. Considerando que o objetivo principal da Ação de Liquidação de Provisória se perfaz com o pagamento integral e célere da dívida, converto o feito em diligência para conferir à instituição financeira agravada o prazo de 15 dias para apresentar os documentos necessários à apuração do débito. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a agravada, para cumprir a determinação, no prazo assinalado. Decorrido o prazo, intime-se o agravante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator